Tribunal: TJES
Processo: 5005059-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005059-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILTON RICARDO
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. As supostas contradições e obscuridades relativas à preclusão da alegação de quitação do pecúlio-resgate e à redução das
astreintes
deixam claro o inconformismo do embargante com o teor do acórdão recorrido, pois foram apreciadas de forma clara e coerente.

2. Razão assiste ao embargante ao sustentar a existência de omissão quanto à expressa suspensão da exigibilidade dos honorários recursais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, vício que deve ser sanado, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5005059-16.2022.8.08.0000

Embargante: Milton Ricardo

Embargada: Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Milton Ricardo contra o acórdão (id nº. 4974752) que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto e negou-lhe provimento.

Em suas razões o embargante aduz, em síntese, que o acórdão padece de vícios de contradição e obscuridade, pois a questão envolvendo o pagamento/quitação do pecúlio-resgate somente foi levantada na fase de cumprimento de sentença, estando preclusa, padecendo o acórdão dos mesmos vícios em relação à redução das astreintes pelo juízo originário. Por fim, aduziu que o acórdão restou omisso em relação à verba honorária, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº. 5192212)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

As supostas contradições e obscuridades relativas à preclusão da alegação de quitação do pecúlio-resgate e à redução das astreintes deixam claro o inconformismo do embargante com o teor do acórdão recorrido, pois foram apreciadas de forma clara e coerente, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“Nos termos do que vem sendo decidido por este e. TJES, não seria razoável que o cálculo do pecúlio-resgate fosse realizado sobre a remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, sendo necessário que haja uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos.

Além disso, não há como se afastar a possibilidade de comprovação do pagamento do pecúlio-resgate devidamente calculado e pago sobre o soldo, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente.

Sob qualquer ângulo que se analise a questão, não há que se falar em violação aos princípios da preclusão, da coisa julgada ou da segurança jurídica.

Quanto às astreintes, ao contrário do alegado pelo agravante, houve pedido expresso de sua redução no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada. Ainda que assim não fosse, “[...] É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Portanto, não havendo preclusão, inclusive pro judicado, não há irregularidade na redução do valor final da multa diária para uma quantia razoável e proporcional às peculiaridades da causa, que podem e devem ser consideradas pelo magistrado em sua fixação.”

Contudo, razão assiste ao embargante ao sustentar a existência de omissão quanto à expressa suspensão da exigibilidade dos honorários recursais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, vício que deve ser sanado, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

Diante do exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
, para determinar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários recursais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 11/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar